Tribunal: TCU
Processo: 008.684/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA CPRM RELACIONADOS À CESSÃO DE DIREITOS MINERÁRIOS, NO ÂMBITO DO PPI (depósito polimetálico de Palmeirópolis/TO)

Inteiro teor:
Acórdão 858/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de desestatização para acompanhamento da promessa de cessão de direitos minerários, referentes aos Processos DNPM 811.686/75, 811.689/75, 811.702/75, 800.744/78, 860.310/84 e 860.317/84, no depósito polimetálico de Palmeirópolis/TO, de titularidade do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), com obrigação de realização de pesquisa complementar, para posterior cessão definitiva. Considerando que o segundo e terceiro estágios foram apreciados por meio do Acórdão 539/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, restando a análise do quarto e último estágio da desestatização, ou seja, do ato de outorga e do contrato de concessão, conforme preceitua o art. 7o da IN-TCU 27/1998; Considerando o longo prazo do presente processo desde a realização da licitação, sem que tenha sido alcançado o quarto estágio da fiscalização; Considerando que a continuidade da instrução deste processo deve ser avaliada tendo como parâmetros os requisitos normatizados pela IN-TCU 81/2018, a qual pugna pela priorização dos processos de desestatização, devendo ser acompanhados aqueles com maior significância, de acordo com os critérios de materialidade, relevância, oportunidade e risco (art. 2o, § 1o); Considerando não estar presente o requisito do risco, devido à constatação da equipe de fiscalização do SGB/CPRM de que não foi identificado descompasso entre o executado pela empresa Alvo Minerals e o esperado, nem elementos que indiquem a existência de relevante risco afeto ao processo de desestatização em tela; Considerando a ausência do requisito da oportunidade, em razão de que o trabalho realizado pela empresa Alvo Minerals até o momento não mostra a viabilidade econômica da exploração mineral do depósito polimetálico, indicando que o processo de desestatização pode ser, ao final, interrompido, com posterior devolução dos títulos minerários à Agência Nacional de Mineração (ANM); Considerando que, a partir das informações atualizadas prestadas pelo SGB/CPRM, não há perspectivas de célere conclusão do processo em tela e são baixos o risco, a relevância e a materialidade apresentados pela presente cessão de direitos minerários; Considerando a possibilidade excepcional de aplicação da teoria da derrotabilidade das normas para afastar a regra disposta no art. 15, § 2o, da IN-TCU 81/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base no art. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 2o, §§ 1o e 5o da IN-TCU 81/2018, determinar o arquivamento dos autos abaixo relacionados, informando ao Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) o inteiro teor desta decisão, nos termos dos pareceres uniformes acostados ao processo (peças 114 a 116). 1. Processo TC- Processo 008.684/2018-9 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 024.859/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.